Tribunal: STF
Processo: RE 104606
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1985-03-22
Data de publicação: 1985-03-22

Ementa:
- ATO ADMINISTRATIVO. CÓDIGO DE MINERAÇÃO. AUTORIZAÇÃO DE PESQUISA.
IMÓVEL TOMBADO PELO SPHAN. PREVIO ASSENTIMENTO. ART. 22, V DO
DL 227/67. NULIDADE.
O ASSENTIMENTO DA AUTORIDADE COMPETENTE DO SPHAN DE QUE DEPENDE,
NOS TERMOS DO ART. 22, V DO DL 227/67,A PESQUISA DE MINERIOS EM
ÁREA TOMBADA, E PRESSUPOSTO DA AUTORIZAÇÃO DE PESQUISA, DADA PELO
MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA, RAZÃO POR QUE A SUA FALTA NULO E O ATO
ADMINSTRATIVO (ALVARA).
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.